Tribunal: TJMT
Processo: 1072289-54.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072289-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA SAMPAIO - CPF: 054.252.081-89 (RECORRENTE), KASSIO PEDRO DE ABREU NEIVA SOUSA - CPF: 070.091.051-46 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1072289-54.2025.8.11.0001

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

TAM LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido:

THIAGO PEREIRA SAMPAIO

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou procedente o pedido para condenar companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso de voo, com perda de conexão e ausência de assistência material adequada, fixada em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se o atraso de voo decorrente de manutenção não programada configura caso fortuito/força maior apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea; e (iii) determinar se houve dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sobrestamento não se justifica, pois o Tema 1.417 do STF se restringe a hipóteses de caso fortuito externo ou força maior, não abrangendo situações de fortuito interno, aplicando-se a técnica do distinguishing (CPC, art. 1.037, §10, I).

A manutenção não programada de aeronave caracteriza fortuito interno, por integrar os riscos da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade objetiva do transportador.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva nas relações de consumo, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo à ré comprovar excludente de responsabilidade (CPC, art. 373, II).

O rol do art. 256, §3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica não contempla manutenção não programada como hipótese de caso fortuito ou força maior.

O atraso superior a 6 horas, com perda de conexão e reacomodação apenas na madrugada do dia seguinte, evidencia falha na prestação do serviço.

A ausência de fornecimento de hospedagem e assistência adequada viola o art. 27, III, da Resolução nº 400/2016 da ANAC, agravando a falha do serviço.

O dano moral resta configurado diante do atraso significativo aliado à ausência de assistência, situação que ultrapassa mero aborrecimento, ainda que se considere a exigência do art. 251-A do CBA.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicando-se o método bifásico do STJ.

A redução da indenização para R$ 3.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso, evitando enriquecimento sem causa e preservando a função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. O atraso significativo de voo aliado à ausência de assistência material adequada caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

3. O Tema 1.417 do STF não se aplica a hipóteses de fortuito interno, sendo incabível o sobrestamento do feito nessas situações.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se sua redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC, arts. 373, II, 487, I, 1.037, §10, I; CC, arts. 393, 405, 734, 737; CBA, arts. 251-A, 256, §1º e §3º; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27, III; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.560.244/RJ (Tema 1.417); STJ, REsp 1.280.404/SP (Tema 210); STJ, AgRg no AREsp 478.454/RJ; STJ, REsp 1.152.541; STJ, AgInt no AREsp 2.439.183/SP; TJMT, N.U 1001543-98.2024.8.11.0001; TJMT, N.U 1047005-26.2022.8.11.0041; Turma Recursal, N.U 1020975-63.2025.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 350083443, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
Isto posto, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).”

Em suas
razões recursais
, requereu, preliminarmente, o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1.417 do STF, que discute a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o CDC em casos de cancelamento, alteração ou atraso de voo por caso fortuito ou força maior.

No mérito, ainda, sustentou:

(i)

ausência de falha na prestação de serviços, pois o atraso decorreu de manutenção não programada, caracterizando caso fortuito/força maior;

(ii)

prestação de assistência material conforme Resolução 400/2016 da ANAC;

(iii)

dano moral não presumido, devendo ser comprovado nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica;

(iv)

ausência de comprovação de prejuízo efetivo;

(v)

mero aborrecimento não configura dano moral.

Ainda, requereu, preliminarmente, o sobrestamento do feito e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Por sua vez, o recorrido apresentou
contrarrazões
, sustentando que o Tema 1.417/STF não se aplica ao caso concreto, pois não houve comprovação de caso fortuito externo, tratando-se de fortuito interno (manutenção não programada), que não afasta a responsabilidade da companhia aérea. Alegou que a sentença aplicou corretamente a técnica do
distinguishing
(art. 1.037, §10, I, do CPC).

Por fim, requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De acordo com a petição inicial, o autor adquiriu passagens aéreas para viagem em 21/09/2025, no itinerário Goiânia (GYN) – Brasília (BSB) – Cuiabá (CGB), com chegada prevista às 21h20min.

Relatou que o voo LA3757 sofreu atraso, ocasionando a perda da conexão, e que o voo LA3888 foi remarcado para o dia seguinte, às 02h40min, resultando em atraso superior a 6 horas. Alegou, ainda, que a ré negou hospedagem, limitando-se a fornecer voucher de alimentação no valor de R$ 65,00, permanecendo desassistido no aeroporto durante a madrugada.

Em contestação, a parte ré afirmou que o atraso decorreu de manutenção não programada, caracterizando caso fortuito ou força maior, além de sustentar que prestou a devida assistência material. Defendeu, também, a ausência de comprovação do dano moral e sua não presunção.

Por fim, o autor apresentou impugnação à contestação, refutando a tese de caso fortuito e reiterando a falha na prestação do serviço.

Pois bem, a recorrente requer o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1.417 do STF, que reconheceu repercussão geral para discutir se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, a responsabilidade do transportador aéreo por cancelamento, alteração ou atraso de voo deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, proteção ao consumidor e reparação por dano material, moral ou à imagem.
A preliminar não merece acolhimento
.

O Tema 1.417/STF, conforme a própria ementa do acórdão que reconheceu a repercussão geral (ARE 1.560.244/RJ), delimita expressamente a controvérsia constitucional:
"saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem"
.

A questão constitucional submetida ao STF refere-se especificamente à
responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior
, conforme se extrai do próprio acórdão:
"De igual modo, constitui questão constitucional relevante saber se o art. 178 da Constituição assegura a prevalência da ordenação do transporte aéreo do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre as normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior".

No caso concreto, a recorrente alega que o atraso decorreu de
manutenção não programada na aeronave
. Ocorre que, conforme jurisprudência consolidada desta Turma Recursal,
problemas técnicos em aeronaves, ainda que imprevistos, caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial de transporte aéreo, não configurando caso fortuito externo ou força maior aptos a afastar a responsabilidade objetiva do transportador
.

Nesse sentido, essa Turma Recursal já decidiu:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A CINCO HORAS. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pleiteia indenização por danos materiais e morais alegando falta de assistência e prejuízos decorrentes de perda de conexão rodoviária e pernoite.

A companhia aérea sustenta que o atraso adveio de manutenção não programada da aeronave e que prestou a assistência material devida, com reacomodação e fornecimento de vouchers de alimentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante do atraso de voo e da assistência fornecida, há comprovação de dano moral indenizável; e (ii) verificar se o passageiro comprovou os alegados prejuízos materiais relacionados à perda de transporte subsequente e necessidade de hospedagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva nas relações de consumo, porém subsiste ao consumidor o ônus de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, mesmo quando aplicável a inversão do ônus probatório (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I).

A prova dos autos demonstra que a companhia aérea prestou assistência material adequada, com reacomodação no mesmo dia e fornecimento de vouchers de alimentação, além de comunicação por meio dos painéis informativos do aeroporto.

O atraso de voo, ainda que superior a cinco horas, não configura, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial efetiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ – AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP).

O passageiro não comprovou a alegada perda do ônibus para sua cidade de destino nem a necessidade de pernoite, ausentes documentos capazes de demonstrar prejuízo material.

Inexistindo demonstração de violação aos direitos da personalidade ou prejuízo patrimonial concreto, afasta-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração de dano moral decorrente de atraso de voo exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial, não sendo suficiente o atraso em si, ainda que significativo.

A prestação de assistência material adequada afasta a caracterização de falha na prestação do serviço quando inexistentes elementos que evidenciem prejuízo adicional comprovado pelo passageiro.

O consumidor deve demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mesmo em hipóteses de inversão do ônus da prova. (...)”

(N.U 1020975-63.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026)

Assim, aplicando-se a técnica do
distinguishing
prevista no art. 1.037, §10, inciso I, do CPC, verifica-se que o presente caso
não se enquadra na hipótese de incidência do Tema 1.417/STF
, pois não se trata de cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de
caso fortuito externo ou força maior
(condições meteorológicas adversas, fechamento de aeroporto por autoridade pública, restrições do controle do espaço aéreo, pandemia), mas sim de
fortuito interno
(manutenção não programada), que não afasta a responsabilidade objetiva do transportador.

No caso concreto, a sentença aplicou corretamente essa distinção ao afastar a alegação de caso fortuito/força maior e reconhecer a falha na prestação do serviço (ID 216390539, p. 2-3).
Rejeito a preliminar de sobrestamento.

Trata-se de relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a
responsabilidade objetiva
prevista no art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No âmbito do transporte aéreo doméstico, é pacífica a aplicação do CDC na jurisprudência do STJ, conforme o julgamento do REsp 1.280.404/SP (Tema 210), que firmou a tese de que, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação do serviço.

No caso concreto, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor em face da companhia aérea.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, cabe à parte ré comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, especialmente a ocorrência de caso fortuito externo ou força maior apto a afastar sua responsabilidade objetiva.

A recorrente sustenta que o atraso decorreu de manutenção não programada na aeronave, caracterizando caso fortuito/força maior, excludente de responsabilidade nos termos do art. 256, §1º, do Código Brasileiro de Aeronáutica e dos arts. 393, 734 e 737 do Código Civil.
A alegação não prospera
.

Conforme doutrina de
Sérgio Cavalieri Filho
, citada pela própria recorrente em sua contestação, é necessário distinguir entre
fortuito interno
e
fortuito externo
:

"O fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a responsabilidade do fornecedor porque faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação do serviço. (...) O mesmo já não ocorre com o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação."
(ID 215271123, p. 8)

No caso concreto, a
manutenção não programada em aeronave caracteriza típico fortuito interno
, pois se trata de fato relacionado à própria atividade empresarial de transporte aéreo, integrando os riscos inerentes ao negócio. Ainda que imprevisível, não é evento externo e inevitável apto a romper o nexo de causalidade.

O art. 256, §3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, com redação dada pela Lei nº 14.034/2020, estabelece taxativamente as hipóteses de caso fortuito ou força maior no transporte aéreo:

Art. 256, § 3º. Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária;

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada;

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

Verifica-se que
manutenção não programada não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de caso fortuito ou força maior
, tratando-se de risco inerente à atividade empresarial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica:

“(...) O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave
, que resultou no atraso do voo contratado pelo consumidor sendo este realocado em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino final de aproximadamente 22 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”

(N.U 1001543-98.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

Assim,
não restou comprovada a ocorrência de caso fortuito externo ou força maior apto a afastar a responsabilidade objetiva da recorrente
, configurando-se falha na prestação do serviço.

No caso concreto, o autor comprovou que:

(i)

o voo que deveria partir às 20h40min do dia 21/09/2025 foi alterado para às 02h40min do dia 22/09/2025, resultando em
atraso superior a 6 horas
(ID 350083424 e 350083425);

(ii)

a companhia aérea
negou hospedagem
, oferecendo apenas voucher de alimentação de R$ 65,00 (ID 350083417, p. 2);

(iii)

quando o atraso ultrapassou 4 horas,
não havia mais atendente da LATAM disponível no balcão
para prestar assistência (ID 350083417, p. 2).

O Termo de Contingência emitido pela própria recorrente registra apenas "ATRASO DE VOO", sem qualquer menção a manutenção não programada ou prestação de assistência material.

Diante disso, verifica-se o descumprimento da obrigação de fornecer hospedagem e traslado, prevista no art. 27, inciso III, da Resolução nº 400/2016 da ANAC, o que agrava a falha na prestação do serviço.

Por outro lado, a recorrente sustenta que o dano moral não seria presumido, devendo ser comprovado nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, incluído pela Lei nº 14.034/2020.

O art. 251-A do CBA estabelece:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

A questão da constitucionalidade e aplicabilidade do art. 251-A do CBA tem sido objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial. Parte da doutrina sustenta que o dispositivo viola o art. 5º, V e X, da Constituição Federal, que assegura o direito à indenização por dano moral sem exigir prova específica do abalo psíquico.

Não obstante, ainda que se admita a aplicação do art. 251-A do CBA,
no caso concreto restou demonstrada a efetiva ocorrência de prejuízo extrapatrimonial
.

O autor comprovou que sofreu atraso superior a 6 horas na chegada ao destino, permaneceu desamparado no aeroporto durante toda a madrugada, sem assistência adequada, teve hospedagem negada pela companhia aérea e, quando o atraso ultrapassou 4 horas, já não havia atendente disponível para prestar informações ou auxílio.

Tais circunstâncias evidenciam que o autor foi submetido a situação de
angústia, estresse e desamparo
que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivo abalo à sua dignidade e tranquilidade psíquica.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que
atraso significativo de voo, aliado à falta de assistência adequada, configura dano moral
in re ipsa
:

“(...)O atraso no voo, superior a 19 horas,
aliado à falta de assistência adequada da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in re ipsa).

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In casu, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1047005-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.
“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”
(REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Ademais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando-se o atraso de aproximadamente 6 (seis) horas, a ausência de assistência material durante o período de espera, a reacomodação no mesmo dia, a função pedagógica da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a referida decisão, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026